Tribunal: STF
Processo: AI 511426
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Peças obrigatórias.
   Falta de cópia das contra-razões ao recurso extraordinário ou de
   certidão de sua inexistência. Ausência nos autos do processo
   original. Recurso conhecido. Agravo regimental improvido. Deve
   conhecido agravo de instrumento a que falte cópia de
   contra-razões ou de certidão de inexistência destas, se no
   processo original tais peças não existem.